Tribunal: TCU
Processo: 008.865/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração em representação acerca de possíveis irregularidades em licitação com objeto referente à contratação de quatro empresas especializadas em marketing promocional para a prestação de serviços em âmbito nacional e internacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Agência Valiant Ltda. em face do Acórdão 1149/2026-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal referendou medida cautelar deferida monocraticamente pelo relator neste processo, que cuida de representação formulada pela Atenas Comunicação Ltda., relativa à Licitação Caixa 207/2025, com valor estimado de R$ 265.000.000,00, tendo por objeto a contratação de quatro empresas especializadas em marketing promocional para a prestação de serviços ao banco estatal e às empresas do seu conglomerado, em âmbito nacional e internacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, nos arts. 282 e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deferir o ingresso da embargante, Agência Valiant Ltda., como parte interessada neste processo; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Agência Valiant Ltda. para, no mérito, rejeitá-la; 9.3. alterar, de ofício, a decisão cautelar concedida em 30/4/2026, referendada por meio do Acórdão 1149/2026-TCU-Plenário , para estender à Agência Valiant Ltda., atual terceira colocada no certame, a permissão para a contratação já conferida às duas primeiras classificadas; 9.4. notificar a embargante, a unidade jurisdicionada, a representante e a empresa Latin Promo Ltda. a respeito deste acórdão.